Tribunal: TJMT
Processo: 1003633-20.2022.8.11.0011
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003633-20.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), ESMERALDA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 863.080.501-30 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - DIREITO À SAÚDE - DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL – NÃO CONFIGURAÇÃO - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE - PRECEDENTES – ATENDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE COMPETENTE – ORIENTAÇÃO DO TEMA 793/STF – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A teor do art. 196 da Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm o dever de, solidariamente, garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

Contudo, havendo necessidade de prestação de serviço de saúde não inserido nas políticas públicas de Assistência Básica, é devido o direcionamento prioritário da obrigação, à luz do Tema 793/STF e do sistema de repartição de competências internas do SUS, ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao ente municipal, em caso de descumprimento, a satisfação da tutela jurisdicional, sem prejuízo do respectivo ressarcimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Única da Comarca de Mirassol D’ Oeste/MT que, nos autos de
“Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência satisfativa nº 1003633-20.2022.8.11.0011”,
ajuizada por
ESMERALDA MARTINS DOS SANTOS
, julgou procedente o pedido inicial para compelir o apelante e o Estado de Mato Grosso a fornecerem procedimento cirúrgico de
“
oclusão percutânea endovascular”
das artérias carótidas esquerda e direita para colocação de Stent, ainda que mediante custeio em estabelecimento privado, sob pena de constrição patrimonial (Id.170696200).

Inconformado, o município-apelante argui, nas razões recursais
,
preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, ao fundamento de que, em conformidade com a Constituição Estadual, não cabe ao Poder Público Municipal responsabilizar-se por um dever que não lhe compete.

Assevera, neste contexto, que o Estado de Mato Grosso é o órgão público que tem o dever de arcar com o fornecimento do tratamento de alto custo, sob pena de lesar o princípio da legalidade, já que o Município de Mirassol D’ Oeste-MT possui previsão orçamentária somente para custear
a rede de assistência básica de saúde.

Aduz que a sentença deve ser reformada para julgar improcedente a ação em relação ao ente municipal, alegando que a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento vindicado é do Estado de Mato Grosso e que, conforme Tema 793 do STF, o julgador deve direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências ou determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Ao final, invocando o Tema 793/STJ e a necessidade de observância dos precedentes (art. 927, CPC), pugna pelo provimento do recurso, acatando-se a preliminar suscitada para exclui-lo do polo passivo da demanda ou para
direcionar a obrigação ao ente primário, a saber, o Estado de Mato Grosso
bem como para determinar ao juízo
a quo
que seja respeitada a decisão com efeito geral quanto às regras de competência administrativas e, em caso de manutenção da obrigação, seja determinado o seu ressarcimento (Ids 170696202).

A apelada não apresentou contrarrazões ao recurso.

Por outro lado, o Estado de Mato grosso apresentou manifestação aduzindo que
“
o recurso é, despido de interesse jurídico-recursal (no viés necessidade), porque não faz nenhum sentido ao Município discutir a "obrigação de fazer" (condenação) de algo que já foi devidamente cumprido pelo Estado
”, razão pela qual pugna pelo desprovimento do apelo (Id. 170696209).

A Procuradoria-Geral da Justiça opinou
“
pelo provimento parcial do recurso, apenas para direcionar o cumprimento da obrigação, de forma prioritária, ao ente estatal”.
(Id. 173577197)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Mirassol d’Oeste
contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para compelir o apelante e o Estado de Mato Grosso a fornecerem à apelada
Esmeralda Martins dos Santos
o procedimento cirúrgico de
“oclusão percutânea endovascular”
das artérias carótidas esquerda e direita para colocação de Stent, ainda que mediante custeio em estabelecimento privado, sob pena de constrição patrimonial (id. 171042840).

Ab initio
, impende-se consignar que
Esmeralda Martins dos Santos
foi diagnosticada

com
Estenose de Carótidas Bilateral
com risco de morte, necessitando, portanto, com urgência, do procedimento de
“Oclusão Percutânea Endovascular”
das artérias carótidas esquerda e direita para colocação de
Stent,
razão pela qual ajuizou ação almejando que o município apelante e o Estado de Mato Grosso/MT fossem compelidos a lhe disponibilizar o referido
tratamento médico.

Analisando os autos verifico que foi comprovado o diagnóstico da enfermidade e a necessidade da cirurgia, não havendo controvérsias quanto ao tratamento indicado por prescrição médica, de modo que o apelo se resume em modificar a responsabilidade para o cumprimento da obrigação imposta na sentença recorrida.

Desde já, adianto que assiste parcial razão ao apelo no que concerne à responsabilidade do Estado de Mato Grosso para o procedimento cirúrgico imposto na sentença.

Com efeito, relativamente à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

Portanto, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para serem acionados na demanda que visa à obtenção de tratamento da saúde, nos termos do artigo 196 e 23, I, ambos da Constituição Federal.

Nesse sentido, aliás, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, ano analisar o Tema 793, que
“[...] o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou separadamente
” (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015). (Destaquei).

Logo, diante da solidariedade existente entre os entes públicos, não há falar-se em ilegitimidade passiva
ad causam
do município-apelante.

Não se olvide, contudo, que o artigo 198,
caput
e §1º, da Carta Magna estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento, de forma solidária, da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Sobre a questão, o Supremo Tribuna Federal, também no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da federação e a necessidade de o julgador observar a repartição de competência em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde,
e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. (Grifei).

Logo, o Tema 793/STF fixou a
responsabilidade solidária
entre os entes federativos em demandas que envolvem saúde pública, contudo, orientou que compete ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

Tal divisão de competências, aliás, foi também reconhecida nos Enunciados I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado nº 8
- Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60
- A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a decisão prolatada pelo juízo
a quo
determinou que o ente municipal e o Estado de Mato Grosso disponibilizem cirurgia de
“Oclusão Percutânea Endovascular”

à autora, ora apelada, procedimento que não compõe a Assistência Básica, configurando-se, na verdade, como de Média e Alta Complexidade (MAC), conforme consta na tabela do SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos e Medicamentos do SUS

SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (datasus.gov.br)
.

Diante disso, entendo que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Oportuno registrar, contudo, que, no presente caso há informações de que a cirurgia já ocorreu a dispêndio do Estado de Mato Grosso, conforme se colhe dos documentos apresentados no id.170696193.

Entretanto, caso não seja possível ao Estado de Mato Grosso assegurar a continuidade do tratamento pleiteado, caberá ao município apelante garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde da paciente, cabendo-lhe eventual ação de ressarcimento contra o outro ente público responsável, segundo as regras de repartição de competências na área da saúde.

Esse também é o entendimento deste E. Tribunal. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CRIANÇA COM TEA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. Considerando a complexidade e especialidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.
(TJ-MT 10182098520218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2022)

Destarte, impõe-se a reforma da sentença recorrida apenas para que seja direcionada a obrigação nela imposta ao ente federativo competente no caso concreto, à luz das regras de repartição internas de competência do SUS e do Tema 793/STF.

Desse modo,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Mirassol D’Oeste para constar na parte dispositiva da sentença o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso, nos moldes da fundamentação acima expendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2023